Tribunal: TJSP
Processo: 2114801-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Rejeição de Exceção de Pré-executividade - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Rejeição de Exceção de Pré-executividade - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado, e não a aquisição da propriedade - Ausência de 'animus domini' – Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2114801-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO ITAÚ S/A,
é agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114801-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9313
2
Agravo de Instrumento no 2114801-94.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco SA
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Josué Modesto Passos
VOTO No 9313
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU
Rejeição de Exceção de Pré-executividade - Ilegitimidade
passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária
levado a registro - Transferência de propriedade sob condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o
devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Posse indireta do
credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento
do valor financiado, e não a aquisição da propriedade -
Ausência de 'animus domini' Jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Itaú Unibanco SA, nos autos da Execução Fiscal contra ele ajuizada pela
Municipalidade de São Paulo, em face da r. decisão de fls. 72/75 dos autos de
origem, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-
executividade, ao fundamento de que o agravante, credor fiduciário, qualifica-se
como proprietário do bem, e, portanto, contribuinte do imposto, nos termos do art.
34 do Código Tributário Nacional.
Sustenta o agravante sua ilegitimidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114801-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9313
3
responder pelo apontado débito, ao argumento de que a alienação fiduciária transfere
ao credor apenas a propriedade resolúvel do imóvel, não lhe sendo possível usar e
gozar do bem, poderes inerentes à propriedade, enquanto o contrato do negócio
fiduciário estiver sendo corretamente adimplido.
Requer, nesse passo, a antecipação da tutela
recursal para que se suspenda de imediato a tramitação da Execução Fiscal, e, ao
final, o provimento do recurso, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
O
recurso,
tempestivo,
foi
recebido
e
processado, com a concessão do efeito almejado (fls. 23/24), e, dispensadas as
informações do D. Juízo a quo, a agravada ofertou a contraminuta a fls. 29/37.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia trazida neste recurso cinge-se à
ilegitimidade passiva do banco agravante para responder por débito de IPTU
incidente sobre imóvel alienado fiduciariamente.
Sendo assim, impende observar que, nos termos
da certidão imobiliária de fls. 47/54 dos autos de origem, o imóvel sub judice foi
transmitido, por força de escritura pública de compra e venda, para Rogerio
Bianchini Santini e Adriana Saraiva Alves Bianchini Santini, que, por sua vez,
alienaram fiduciariamente o bem em garantia ao banco recorrente, mediante
instrumento particular levado a registro em 22/02/212.
Com a transação levada a registro no cartório
competente, passou o agravante a deter o domínio resolúvel do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114801-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9313
4
consolidando-se a propriedade a ele apenas em caso de inadimplemento dos
devedores fiduciantes.
Como já decidido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
-
EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ORIUNDA DE
ESTADIA DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO FIDUCIÁRIO - PRECEDENTES. 1. O
credor fiduciário (banco), que possui apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser
responsabilizado pelas despesas de remoção e
estadia de veículo apreendido em razão de
cometimento, pelo condutor do veículo, de infração
administrativa. Precedentes. 2. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1.192.657/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em
02.02.2010, DJe 10/02/2010).
Dessa maneira, em se tratando de imóvel objeto
de contrato de alienação fiduciária em garantia devidamente registrado no
respectivo Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade resolúvel é
conferida ao credor fiduciário, o que afasta sua condição de contribuinte, nos
termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, e, consequentemente, a
responsabilidade tributária, respondendo o devedor fiduciante pelo crédito
tributário cobrado.
Nesse sentido, também, os julgados desta E.
Corte, conforme ementas, entre diversas outras, assim lavradas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício
de 2014 - Ilegitimidade da construtora do imóvel,
não integrante da relação processual, para
apresentação de exceção de pré-executividade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114801-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9313
5
Alegação de ilegitimidade passiva da executada -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve
recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto
do bem - Precedentes do STJ e desta Corte -
Acolhimento da exceção de pré-executividade com
extinção da execução fiscal em relação à agravante
- Condenação do Município ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios -
Decisão afastada - Recurso provido.” (AI no
2168079-15.2017.8.26.0000, Rel. Des. Raul de
Felice, j. em 5/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Insurgência em
face da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade,
afastando
a
alegação
de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário -
Hipótese em que não ostenta a condição de
proprietário - Responsabilidade exclusiva do
devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da
Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da
exceção de pré-executividade e extinção da
execução
fiscal.”
(AI
no
2026688-72.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rezende
Silveira, j. em 03.05.2017).
De rigor, desse modo, a reforma da decisão
recorrida para reconhecer a ilegitimidade do excipiente, ora agravante, com a
consequente extinção da demanda executiva.
Tratando-se, outrossim, de acolhimento de
exceção de pré-executividade, afigura-se devida, com a extinção do executivo
fiscal, a condenação da Municipalidade nos honorários advocatícios, em razão do
princípio da causalidade.
À vista, portanto, da extinção do executivo fiscal
em face do banco agravante, condeno a Municipalidade de São Paulo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114801-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9313
6
pagamento de honorários advocatícios de 11% (dez por cento) sobre o valor
da causa atualizado, em consonância com o art. 85, § 3o, I, do CPC, valor este já
majorado nos moldes do § 11, do mesmo artigo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora